Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU FALSIFICAÇÃO DE BEBIDAS. ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FALTA DE PERÍCIA JUDICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOCIVIDADE À SAÚDE OU REDUZIDO VALOR NUTRICIONAL RESULTANTE DA FALSIFICAÇÃO DO PRODUTO. ART. 272, § 1o-A e § 1°. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 7°, INCISO VII, DA LEI 8.137/1990. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.
I – Se as amostras da bebida supostamente falsificada não foram colhidas por autoridade policial ou apreendidas por órgão público habilitado, bem como não foram submetidas a perícia judicial, não há que se falar em vestígio oficial e, por conseguinte, diante da inexistência de prova pericial oficial, em quebra de cadeia de custódia.
II – O delito do artigo 272, § 1o-A e § 1o, do Código Penal tem como sujeito passivo a coletividade, busca tutelar a saúde pública e configura delito de perigo concreto, sendo imprescindível para sua caracterização perícia técnica que comprove a falsificação, corrupção ou adulteração que resulte em nocividade à saúde ou redução do valor nutricional.
III – No caso concreto, embora contenha nos autos exame laboratorial referente à análise do produto vendido pelo apelante, que categoricamente indica a falta de autenticidade da bebida, a instrução probatória não conseguiu demonstrar a efetiva nocividade dos produtos à saúde dos possíveis consumidores.
IV – Embora não tenha sido realizada perícia oficial, o laudo técnico laboratorial pode ser utilizado como elemento de convicção, auxiliando quanto aos esclarecimentos do fato, desde que corroborado por outras provas que sejam suficientes para embasar o édito condenatório.
V – Comprovada a falsificação das bebidas pelas provas colhidas na instrução criminal, a ausência de perícia técnica quanto à qualidade do produto e à sua efetiva nocividade não autoriza a tipificação da conduta no artigo 272, § 1o, do Código Penal. No entanto, tal circunstância permite o enquadramento no crime previsto no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990, referente aos Crimes Contra a Ordem Tributária e as Relações de Consumo.
VI – A atribuição de definição jurídica diversa, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, não configura "mutatio libelli", mas sim "emendatio libelli" (artigo 383 do Código de Processo Penal), admitida em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.